Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta rol de requisitos objetivos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, e é vedada a imposição de outras condições como a análise da periculosidade do réu e a tendência ao cometimento de novas infrações, sob pena de violação à segurança jurídica.

2. Recurso desprovido.